Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719559-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NUNES ARAGAO AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA, LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA, LUCIANO FRANKLIN SEIXAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA NUNES ARAGAO contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais proposta em face de SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA e OUTROS, converteu o feito em diligência e determinou que seja realizada nova perícia (ID 156541152). Em suas razões recursais de ID 46916560, a agravante alega que a produção de nova prova pericial é desnecessária. Tece considerações sobre os três laudos periciais que já foram produzidos, considerando-os suficientes para o deslinde do feito porque todos os quesitos das partes estariam respondidos e o erro médico comprovado. Afirma que o Juízo originário se equivocou porque a prova pericial prevalece sobre a prova testemunhal e o laudo complementar não deixa “dúvida quanto à inapropriada administração de propofol em dose única durante o procedimento, conforme registrada em ficha anestésica e contestação acostados aos autos”. Aponta que o perito nomeado está sujeito ao impedimento e à suspeição porque atua como conselheiro no julgamento da Sindicância n. 125/2020, CRM-DF, conforme extrato de ata da 181a reunião da Segunda Câmara do CRM-DF. Argumenta que os quesitos de 1 a 4 apresentados pelo magistrado podem ser esclarecidos por meio de prova técnica simplificada e os demais quesitos estão esclarecidos pelos laudos periciais produzidos nos autos. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a desnecessidade de nova prova pericial e reconhecido o impedimento do perito Dr. Alexandre Cherman. Subsidiariamente, requer a substituição de nova perícia por prova técnica simplificada. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 70675844). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O impedimento dos auxiliares da justiça nomeados pelo Juízo a quo deve ser alegado nos autos da origem por meio de petição fundamentada para que seja processado o incidente, conforme determinam os §§ 1o e 2o do art. 148 do CPC. Além disso, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre a realização de perícia complementar determinada pelo Juiz. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois a priori não se vislumbra risco de dano irreparável à autora ou inutilidade do julgamento no recurso de apelação, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Assim, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora